Tribunal: TJMT
Processo: 1022954-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022954-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SERGIO PEREIRA CASTRO - CPF: 021.716.341-62 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), TATIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.829.371-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – PANDEMIA DA COVID 19 – NOVA DEFINICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Segundo o entendimento contido na
súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sergio Pereira Castro
, apontando como autoridade coatora a juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste que, nos autos da ação penal n. 1000694-04.2021.8.11.0011, o mantém segregado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relatou que o paciente foi preso em flagrante delito em 7.3.2021, prisão esta foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, permanecendo segregado desde então, sem que tenha sido prolatada a sentença, situação que, na concepção defensiva, caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Neste contexto, asseverou que a instrução processual já teria se encerrado, entretanto, após o interrogatório do acusado o Ministério Público requereu a realização de diligências, que foram deferidas pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual não foi prolatada sentença até a data da impetração, fato que denota a exagerada demora na prestação jurisdicional, que não pode ser imputada à defesa.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente fosse colocado imediatamente em liberdade.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação definitiva da prisão do paciente (Id. 113513980).

Acostou documentos (Ids. 113513983 a 113513986).

O processo foi a mim distribuído por prevenção, conforme certidão contida no Id. 113526042.

A liminar foi indeferida (Id. 113634988).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 114108995).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 114333454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme consignado, a impetrante sustenta que haveria excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o beneficiário se encontra segregado desde
7.3.2021, sem que fosse prolatada sentença, situação que, na concepção defensiva, caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sobre o tema, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o eventual elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, verifico tratar-se de ação penal iniciada para a apuração dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entretanto, durante a instrução do feito aparentemente surgiram novos elementos que fizeram com que houvesse alteração da capitulação dos delitos, imputando-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Conforme as informações apresentadas pela juíza de primeiro grau, antes do encerramento da instrução foi necessária a realização de diligência para a juntada de documentos indispensáveis à correta capitulação do delito imputado ao agente, entretanto, no momento em que foram prestadas as referidas informações, a instrução processual já havia se encerrado, estando o feito aguardando a apresentação de alegações finais defensivas. Veja-se:

“...
Trata-se de ação penal (n. 1000694 -04.2021.8.11.0011) proposta pelo Ministério Público em face de Sergio Pereira Castro, haja vista a prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 129, §9o (por duas vezes), e art. 147 (por duas vezes), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. o 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

O acusado foi preso em flagrante delito na data de 07.03.2021, cuja comunicação ocorreu no APF de n. 1000615 -25.2021.8.11.0011.

Na data de 08.03.2021 foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado (ação penal de n. 1000694 -04.2021.8.11.0011), na data de 19.03.2021.

Em 23.03.2021, à id. 51576271, este juízo recebeu a peça acusatória e determinou a citação do acusado.

Na data de 09.06.2021, a Defesa apresentou resposta à acusação.

À id. 58427229, em 18.06.2021, este juízo proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito e, a teor do disposto no art. 316 do CPP, procedeu com a revisão da custódia cautelar, mantendo a prisão preventiva, nos seguintes termos:

(...)

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22.07.2021, à id. 60694054, oportunidade em que foi determinando o retorno dos autos ao gabinete para realização de emendatio libelli.

(...)

Em 01.10.2021, foi proferida nova decisão de revisão da custodia cautelar, a qual foi mantida por este juízo.

Na data de 13.10.2021, à id. 67382539, se realizou o interrogatório do réu, oportunidade em que foram desferidos os seguintes pedidos do Ministério Público: intimação da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve requerendo cópia integral da documentação médica em relação ao atendimento da vítima Tatiana de Oliveira Ribeiro em 06 de março de 2021; realização de exame de corpo de delito complementar (natureza lesão corporal) na vítima.

Na data de 11.11.2021, à id. 69914327, foram juntados os documentos requeridos.

O Ministério Público, em 16.12.2021, apresentou alegações finais escritas.

Nesta data os autos foram encaminhados a Defesa para apresentação das alegações finais...”
(Id. 114108995, pp. 2-8).

Nesse contexto, considerando a alteração da capitulação dos delitos imputados ao beneficiário, além da necessidade de realização de diligências para elucidar os fatos, e que ele se encontrava custodiado há aproximadamente 9 meses naquela oportunidade, conclui-se não ter havido atraso não razoável para a prolação da sentença.

Relembro ainda que após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais, ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Por outro lado, em consulta processual, verifiquei que a autoridade apontada como coatora
prolatou sentença no feito de origem em 18.1.2022
, momento em que foi pronunciado o acusado, já havendo apresentação de recurso por uma das partes, inclusive com contrarrazões da parte contrária, que foram juntadas em 27.1.2022,
de forma que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular,
não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Ademais, considerando a pronúncia do réu, incide no caso a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri, certamente permite um certo elastério entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal...”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente ação constitucional e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022